Tribunal: STF
Processo: AI 685866
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: MILITAR. PROVENTOS. ADICIONAL DE INATIVIDADE. AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME JURÍDICO. DIREITO
   ADQUIRIDO. INEXISTENCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV E LV, DA
   CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Não há direito
   adquirido do servidor público estatutário a regime jurídico
   pertinente à composição dos vencimentos. Precedentes.
II - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, pode configurar, quando
   muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por
   demandar a análise de legislação processual ordinária.
   Precedentes.
III - Agravo regimental improvido.